Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. NEGATIVA EM PARTICIPAÇÃO EM CURSO. PMDF. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar somente é possível quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009).
2. A Portaria PMDF N° 1109/2019 estabelece o Regulamento Geral de Educação (RGE) da Polícia Militar do Distrito Federal, dispondo ser um dos requisitos, para policial militar do Distrito Federal frequentar curso ou atividade educacional equivalente, não estar o candidato em cumprimento de pena privativa de liberdade, de suspensão de ocupação de cargo ou do exercício de função, conforme legislação em vigor.
3. No caso concreto, constatado que, em 09/05/2023, houve o trânsito em julgado definitivo de condenação penal do agravado a pena privativa de liberdade e que, em 24/05/2023, houve a expedição da Carta de Guia para Execução da Pena, tendo a negativa administrativa de participação no curso sido elaborada em 22/09/2023, não há que se cogitar a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a participação do impetrante no curso de Altos Estudos para Praças. 3.1. Eventual demora do agravado em se apresentar para início do cumprimento de sua pena, fato alheio e não imputável à administração pública, não tem o condão de lhe beneficiar e autorizar a sua participação no curso almejado, porquanto o cumprimento da pena dar-se-ia no decorrer do programa.
4. O agravante sustenta a ocorrência de litigância de má-fé por parte do agravado, em razão deste ter afirmado, na peça inicial do mandado de segurança de origem, que teria sido beneficiado pelo SURSIS, sendo inverídica tal afirmação, o que teria levado ao erro o d. Juízo a quo. 4.1. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. 4.2. Se não estiver evidenciado o nítido intuito da parte de alterar a verdade dos fatos para lograr objetivo ilegal, não cabe a aplicação da multa por litigância de má-fé. 4.3. No presente momento processual, não é possível assegurar que o agravado tenha incorrido em litigância de má-fé, o que poderá ser mais bem esclarecido com a devida dilação probatória, a ser feita pelo d. Juízo de primeiro grau.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.